Tribunal: TCU
Processo: 006.436/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8839/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em mandar fazer a determinação abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.436/2010-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: José Bispo Barbosa (XXX.375.571-XX) 1.2. Órgão: Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação da dívida a José Bispo Barbosa (CPF XXX.375.571-XX), ante o recolhimento da sua multa individual, cominada pelo item 9.1 do Acórdão 2211/2014-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados nestes autos (peças 122 e 123).